Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE RECORRENTE EM ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No que tange à concessão da gratuidade de justiça, consoante o disposto no § 2o do art. 99, do Código de Processo Civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
2. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e cabe ao magistrado averiguar, no caso concreto, a existência dos pressupostos para a concessão da benesse, deferindo ou não o benefício pleiteado.
3. Na hipótese dos autos, observa-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua alegada hipossuficiência e impossibilidade em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, mormente levando-se em consideração o valor do objeto em discussão nos autos principais: um veículo adquirido pelo ora recorrente, no valor de R$ 279.900,00 (duzentos e setenta e nove mil e novecentos reais).
4. Tendo a parte que pleiteia a gratuidade de justiça recolhido o preparo em dobro, deve-se reconhecer a preclusão lógica, devido à contradição entre o pagamento efetuado e a benesse solicitada.
5. Recurso conhecido e não provido.